Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014164-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GILMAR COSTA SOUZA - CPF: 001.108.341-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THAISA LIMA DOS SANTOS - CPF: 066.593.661-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES – RÉUS PRESOS EM COMARCAR DIVERSAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS – SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS, AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO – COVID-19 – FORÇA MAIOR -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Diante da situação
da
pandemia
COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu
p
aralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "
força maior
".

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus preventivo
em benefício de
Gilmar Costa Souza

, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 03 de outubro de 2019, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, permanecendo recluso até a data da impetração sem que a instrução tenha finalizada.

Aduz que a denúncia foi oferecida em 12/11/2019. A defesa apresentou Defesa preliminar em 30/01/2020 e foi designada audiência de instrução e julgamento para 27 de maio de 2020, a qual foi realizada. Contudo, a audiência de instrução e julgamento, que deveria ser realizada em data única, conforme preconiza o artigo 411, § 2o, do Código de Processo Penal, não aconteceu, visto na data estabelecida, o magistrado singular ouviu apenas o paciente, uma testemunha de acusação e as testemunhas de defesa do paciente.

Alega que a outra acusada e as outras testemunhas não foram ouvidas, e em razão disso, o processo encontra-se em tramite de cumprimento de carta precatória.

Ressalta que a carta precatória enviada para ouvir testemunhas de acusação foi devolvida com os seguintes dizeres:
“Diante do disposto no artigo 10, do Provimento n° 15/2020/CGJ-TJMT e na Portaria-Conjunta n. 343- PRES, devolva-se a presente missiva ao Juízo de origem, haja vista a possibilidade de realização do ato por sistema de videoaudiência, com o uso de smarthpone (§7, do artigo 4°, do Provimento 15/2020/CGJ-TJMT)”
. Portanto, não foi ouvida as testemunhas e não se tem previsão para findar a audiência já começada há mais de 30 (tinta) dias.

Sustenta que há existência excesso injustificado de prazo para a finalização da audiência de instrução e julgamento, e com isso o paciente permanece no cárcere por mais tempo superior ao prazo utilizado como parâmetro para delitos da mesma espécie, o que fere o princípio da presunção de inocência e caracteriza constrangimento ilegal.

Assegura que a demora em esclarecer os fatos descritos na denúncia não está ocorrendo por culpa da defesa, com isso, resta claramente violado princípio da razoabilidade.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 49019997).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 50164980). Informações juntadas (Id. 50738993).

A liminar pleiteada foi indeferida e solicitadas as informações complementares ao juízo singular (Id. 51736457). As informações foram juntadas (Id.52305988).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da ordem.

(Id. 53388499).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Gilmar Costa Souza
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Crimina da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Apesar da compreensível irresignação da paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

In casu,
nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:

“(...) Tenho
a honra de me dirigir a elevada presença de vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus n.° 1014164-72.2020.8.11.0000 (Processo Referenda n.° 7125-51.2019.811.0008 - Código: 157841) - Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT. Em que o

impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Pablo Augusto Souza e Silva, tendo paciente Gilmar Costa Souza apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para, em resposta, prestar as seguintes informações.

Aduz o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que, tora determinada expedição de Carta Precatória para oitiva das testemunhas de acusação, bem como da outra acusada, Thaisa lima dos Santos.

Em analise aos autos, verifica-se que paciente fora denunciado pela pratica do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ademais, observa-se que durante a audiência de instrução e julgamento, fora aportado aos autos oficio noticiando a impossibilidade de apresentação da testemunha pendente de oitiva, Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, uma vez que o referido militar encontra-se residindo na Comarca de Sinop-MT, motivo pelo qual fora determinada a expedição da respectiva Carta Precatória.

Devolvida a missiva, expedida para oitiva das testemunhas Adriano Cesar Muniz Martins e Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, ambos residentes na Comarca de Sinop-MT, sem o devido cumprimento, este Juízo determinou a remessa dos autos ao nobre representante do Ministério Público, para manifestar-se quanto a insistência da oitiva das testemunhas.

Com a cota ministerial nos autos, o parquet insistiu na oitiva das testemunhas residentes fora da Comarca, bem como pugnou pela solicitação de informações ao Juízo Deprecado quanto a Carta Precatória expedida para o interrogatório da denunciada Thaisa Lima dos Santos. Ante a manifestação, este Juízo expediu oficio a Comarca de Nortelândia-MT, solicitando informações quanto a missiva, sendo que, com a resposta nos autos, será designada audiência de instrução em continuação, em atenção à economia processual, bem como ao disposto no artigo 411, §2°, do CPP.

Por fim, nada obstante, em analise a decisão que determinou a segregação cautelar, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o Juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde a natureza da infração penal, uma vez que os indiciados foram presos cm flagrante delito, pela pratica do crime previsto no artigo 33 da Lei n" I 1.343/06, verificando-se que não há fatos novos aptos a modificar a situação fática, nos termos da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual este Juízo mantem a segregação cautelar do indiciado.

Transcrevo in totem as r. decisões mencionadas:

(...)

Os autos em epigrafe encontram-se cm carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento.

É o que me cumpre relatar.” (Id. 52305988)

Pelas informações encaminhadas, não se observa a ocorrência de excesso injustificado de prazo, tampouco que tenha havido desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário. Nota-se que há duplicidade de réus e a necessidade de expedição e carta precatória para a oitiva de testemunhas, circunstâncias que demandam tempo superior ao previsto, exigindo maior cautela do Poder Público.

Vale registrar que, com o retorno da missiva noticiando a impossibilidade de oitiva das testemunhas, por não pertencerem mais ao efetivo da 12a CIPM de Barra do Bugres, em razão de transferência para Sinop, a autoridade judiciária informou que foram determinadas vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se quanto a insistência e desistência da oitiva das testemunhas de acusação, para posterior designação de
audiência.

Dessa forma, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Há que se levar em conta que
,
diante da situação
da
pandemia
COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu
p
aralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19. Fazendo incidir, a princípio, o art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal, por se tratar de evento de "
força maior
".

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, denego o
habeas corpus
impetrado em favor de
Gilmar Costa Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020